Tribunal: TJES
Processo: 0000092-69.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000092-69.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR FIRMINO JOSE SELEGUINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000092-69.2023.8.08.0067

APELANTE: IGOR FIRMINO JOSE SELEGUINI

Advogado do(a) APELANTE: THAMIRES ALIPRANDI VESCOVI - ES33164

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.
DOSIMETRIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito. O contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo satisfatório e objetivo, de que na residência havia a prática de ato ilícito.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

4. Saliento que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

5. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que inquéritos e processos em curso não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação do princípio da não culpabilidade.

6. A fundamentação utilizada para valorar negativamente as
consequências
também não se mostra idônea, pois “
é insuficiente, a justificativa na gravidade do delito e seus reflexos, porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas
” (AgRg no HC n. 296.678/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

7. Tratando-se de réu reincidente, resta afastada a benesse do tráfico privilegiado, por expressa vedação legal.

8.
Recurso
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000092-69.2023.8.08.0067

APELANTE: IGOR FIRMINO JOSE SELEGUINI

Advogado do(a) APELANTE: THAMIRES ALIPRANDI VESCOVI - ES33164

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
IGOR FIRMINO JOSE SELEGUINE

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 7442257 (DOC 00000926920238080067 VOL 001.pdf, pp. 283/295), proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena
de
10

(
dez
) anos

e
05
(
cinco
) meses
de reclusão,
em regime inicialmente fechado, e
1.041
(
um mil e quarenta e um
)
dias-multa, fixado cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00000926920238080067 VOL 001.pdf, pp. 307/349) a defesa alega a ilicitude probatória em razão de violação de domicílio. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como pela concessão da benesse do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Contrarrazões (DOC 00000926920238080067 VOL 001.pdf, pp. 307/349) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer
da
douta Procuradoria de Justiça
(ID
8064339
)

opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 31/3/2023, por volta das 11h47min, à Rua Projetada, s/nº, Barro Vermelho, Zona Rural, Município de João Neiva, o apelante guardava, para fins de comercialização, 07 (sete) papelotes de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em espécie e 01 (um) recipiente de ácido bórico.

Consta dos autos que policiais militares receberam a informação de que o apelante estaria homiziado na Zona Rural do Município de João Neiva, na casa de sua prima. Ao chegarem no local, realizaram o cerco à residência, avistando o recorrente tentando fugir e jogando uma sacola dentro do tanque.

Realizada a abordagem, foi encontrado, dentro da referida sacola, material entorpecente. Ainda, após buscas no interior da residência, com a autorização da proprietária Laira Firmino, foi encontrado, em cima do guarda-roupa do quarto que o recorrente dormia, uma vasilha com ácido bórico.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00000926920238080067 VOL 001.pdf, p. 35) e Laudo Toxicológico (DOC 00000926920238080067 VOL 001.pdf, p. 209).

Inicialmente, a defesa alega a nulidade por ausência de mandado de busca e apreensão para adentrar na residência, contudo sorte não assiste à defesa.

Salienta-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

É certo que não basta a mera intuição acerca de eventual traficância para se permitir o ingresso em domicílio. Necessário, portanto, que haja fundadas razões para a entrada.

No caso dos autos, diante do narrado pelos agentes da lei, extrai-se que a
abordagem policial ocorreu
nos limites
da legalidade
, havendo fundadas razões que indicavam que o apelante estava em flagrante delito.

Ressalto, em depoimento prestado durante audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), os Policiais Militares relatam que receberam informações de que o apelante, foragido do sistema prisional, estava escondido em uma residência. Após realizarem o cerco, visualizaram o recorrente tentando fugir e a dispensar uma sacola dentro de um tanque. Apreendida a sacola, foi constatada a existência de entorpecentes em seu interior. A prima do recorrente, que residia no local, solicitou que os policiais realizassem uma revista em sua casa, uma vez que não compactuava com atividades ilícitas.

Ademais, cabe destacar que o encontro dos entorpecentes não ocorreu de forma aleatória, mas sim após diligências realizadas pelos policiais: I) informações recebidas de que o apelante estaria no local, guardando entorpecentes; II) cerco policial e observação; III) visualizado o apelante tentando se evadir e dispensando uma sacola em um tanque; IV) apreensão da sacola contendo entorpecentes.

Relembro que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Desta forma, tendo como base que o crime de tráfico de drogas é delito de natureza permanente, e diante das circunstâncias da apreensão e da autorização da prima do apelante para realizar buscas em sua casa, entendo que há justa causa para o ingresso à residência, não havendo que se falar em violação de domicílio fora das exceções constitucionais.

Assim, entendo que o contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo
satisfatório
e
objetivo
, de que o apelante estava em flagrante delito.

Relembro que foram apreendidos com o apelante: 07 (sete) papelotes de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez) reais em espécie e 01 (um) recipiente de ácido bórico.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

No caso dos autos as circunstâncias do fato indicam que o recorrente
realizava
a guarda de entorpecentes para a venda, uma vez que possuía diversidade de drogas (cocaína e maconha), além de ácido bórico comumente utilizado para o preparo
, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase o juízo valorou negativamente os antecedentes, as consequências do crime e a natureza da droga apreendida (Aa. 42, da Lei n º 11.343/06.

Quanto aos
antecedentes
, expressamente afirmou que “
nesta fase, foram considerados apenas Os processos em curso sem condenaç
õ
es definitivas
”.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que inquéritos e processos em curso não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação do princípio da não culpabilidade.

Não obstante, em leitura à Certidão de fls. 73/78 dos autos de origem, observo que o apelante possuía 02 condenações transitadas em julgado (autos nº 0001024-67.2017.8.08.0067 e autos nº 0000032-09.2017.8.08.0067), motivo pelo qual utilizo uma condenação como antecedentes criminais e outra como reincidência.

Ainda, a fundamentação utilizada para valorar negativamente as
consequências
também não se mostra idônea, pois “
é insuficiente, a justificativa na gravidade do delito e seus reflexos, porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas
” (AgRg no HC n. 296.678/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

Por fim, quanto ao art. 42, da Lei n º 11.343/06, é certo que a natureza da droga deve ser observada, contudo a apreensão de apenas 07 (sete) papelotes de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha não é suficiente para valorar negativamente o referido vetor.

Deste modo, mantida a negativação de 01 (um) vetor, fixo a pena base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na segunda fase
, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, exaspero a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em
07 (sete) anos, 03 (
três) meses
e 15 (quinze) dias d
e reclusão e
729
(
setecentos e vinte e nove
)
dias-multa.

Na terceira fase a defesa pugna pelo reconhecimento da
benesse
do tráfico privilegiado, contudo, tratando-se de réu reincidente, resta afastada a pretendida causa de diminuição de pena, por expressa vedação legal. Deste modo, fixo como definitiva a pena em
07 (sete) anos, 03 (
três) meses
e 15 (quinze) dias d
e reclusão, e
729
(
setecentos e vinte e nove
)
dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como fechado, em razão da reincidência.

Arrimado nessas considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
AO RECURSO
, reformando a sentença para fixar a pena em
07 (sete) anos, 03 (
três) meses
e 15 (quinze) dias d
e reclusão, e
729
(
setecentos e vinte e nove
)
dias-multa.
.

Em tempo, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
à advogada
Dra. Tamires A. Vescovi,
O
AB/ES nº
33.164
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)